Tribunal: TJMT
Processo: 1035004-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1035004-30.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA. RECURSO DOS EXECUTADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DA PRESTAÇÃO POR FORÇA MAIOR. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. SUBSIDIARIEDADE EXAMINADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos executados contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos exequentes, para cassar a decisão que havia convertido a obrigação de entrega de sacas de soja em perdas e danos e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com expedição de mandado de busca e apreensão.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de omissão quanto ao art. 248 do Código Civil, ao argumento de que o acórdão não teria examinado a impossibilidade da prestação decorrente de estiagem severa reconhecida por decreto municipal; (ii) reconhecimento de omissão quanto ao art. 499 do Código de Processo Civil, sob a alegação de ausência de fundamentação para o afastamento da conversão em perdas e danos; (iii) prequestionamento dos dispositivos invocados para fins de acesso às instâncias superiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise da impossibilidade da prestação por força maior; (ii) analisar se houve omissão quanto à subsidiariedade da conversão da obrigação em perdas e danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida.
5. Não configura omissão a ausência de menção literal a dispositivo legal quando a substância normativa nele contida foi enfrentada e afastada por fundamento jurídico adequado e suficiente.
6. O acórdão que qualifica a obrigação como de dar coisa incerta e aplica o princípio segundo o qual o gênero não perece, nos termos do art. 246 do Código Civil, afasta, por consequência lógica, a incidência do art. 248 do mesmo diploma, ao demonstrar que a prestação não se tornou impossível.
7. Não se verifica omissão quanto à subsidiariedade da conversão em perdas e danos quando o acórdão examina a primazia da tutela específica e fundamenta a necessidade de esgotamento prévio das medidas executivas, em especial a busca e apreensão, antes da conversão da obrigação em pecúnia.
8. O inconformismo da parte com a solução jurídica adotada não se confunde com os vícios sanáveis por embargos de declaração, ainda que veiculado sob a roupagem de omissão.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 246 e 248; CPC, arts. 499, 806, 1.022 e 1.025.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp 1.570.205/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035004-30.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 02.479.610/0001-45 (EMBARGADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (EMBARGADO), JULIO CESAR MACHIONE MORI - CPF: 019.748.418-20 (EMBARGANTE), JULIO CESAR BONATELLI MORI - CPF: 217.508.458-22 (EMBARGANTE), OSVALDO MORI - CPF: 164.508.768-91 (EMBARGANTE), MARIA INES BONATELLI MORI - CPF: 310.514.958-90 (EMBARGANTE), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA. RECURSO DOS EXECUTADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DA PRESTAÇÃO POR FORÇA MAIOR. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. SUBSIDIARIEDADE EXAMINADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelos executados contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos exequentes, para cassar a decisão que havia convertido a obrigação de entrega de sacas de soja em perdas e danos e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com expedição de mandado de busca e apreensão.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de omissão quanto ao art. 248 do Código Civil, ao argumento de que o acórdão não teria examinado a impossibilidade da prestação decorrente de estiagem severa reconhecida por decreto municipal;
(ii)
reconhecimento de omissão quanto ao art. 499 do Código de Processo Civil, sob a alegação de ausência de fundamentação para o afastamento da conversão em perdas e danos;
(iii)
prequestionamento dos dispositivos invocados para fins de acesso às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise da impossibilidade da prestação por força maior;
(ii)
analisar se houve omissão quanto à subsidiariedade da conversão da obrigação em perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida.

5. Não configura omissão a ausência de menção literal a dispositivo legal quando a substância normativa nele contida foi enfrentada e afastada por fundamento jurídico adequado e suficiente.

6. O acórdão que qualifica a obrigação como de dar coisa incerta e aplica o princípio segundo o qual o gênero não perece, nos termos do art. 246 do Código Civil, afasta, por consequência lógica, a incidência do art. 248 do mesmo diploma, ao demonstrar que a prestação não se tornou impossível.

7. Não se verifica omissão quanto à subsidiariedade da conversão em perdas e danos quando o acórdão examina a primazia da tutela específica e fundamenta a necessidade de esgotamento prévio das medidas executivas, em especial a busca e apreensão, antes da conversão da obrigação em pecúnia.

8. O inconformismo da parte com a solução jurídica adotada não se confunde com os vícios sanáveis por embargos de declaração, ainda que veiculado sob a roupagem de omissão.

IV. DISPOSITIVO

9
. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 246 e 248; CPC, arts. 499, 806, 1.022 e 1.025.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgInt no AREsp 1.570.205/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelos requeridos
JULIO CESAR BONATELLI MORI
,
OSVALDO MORI
,
MARIA INÊS BONATELLI MORI
e
JULIO CESAR MACHIONE MORI
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
CENTRO NORTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA - ME
e
MARCO AURÉLIO PIACENTINI
, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000173-17.2009.8.11.0005, em trâmite perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino.

O acórdão cassou a decisão de primeiro grau que havia acolhido a impugnação dos executados e convertido a obrigação de entrega de 5.941,1 sacas de soja em perdas e danos, com redução proporcional da dívida em razão de estiagem. Determinou, em consequência, o prosseguimento do cumprimento de sentença, com expedição de mandado de busca e apreensão das sacas devidas.

O voto condutor apoiou-se em duas premissas:
(i)
a quebra de safra por fatores climáticos previsíveis não configura força maior apta a justificar o inadimplemento de obrigação de entregar coisa incerta, pois o risco climático integra a atividade agrícola; e
(ii)
a conversão da obrigação em perdas e danos exige o prévio esgotamento das medidas executivas específicas, em especial a tentativa de busca e apreensão, providência não adotada na origem.

Nos embargos, os embargantes alegam omissão quanto ao art. 248 do Código Civil, ao argumento de que a estiagem severa, reconhecida por decreto municipal, tornou impossível o cumprimento da obrigação. Apontam, ainda, omissão quanto ao art. 499 do Código de Processo Civil, sob a alegação de ausência de fundamentação para o afastamento da conversão em perdas e danos. Requerem, ainda, o prequestionamento da matéria em discussão, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil (id. 342443366).

Em contrarrazões, os embargados defendem a rejeição dos embargos (id. 345259396).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Os embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não houve exame da incidência do artigo 248 do Código Civil, dispositivo que disciplina a resolução da obrigação na hipótese de impossibilidade da prestação sem culpa do devedor.

Afirmam, ainda, que o julgado não enfrentou a aplicação do artigo 499 do Código de Processo Civil, que condiciona a conversão da obrigação em perdas e danos à impossibilidade de cumprimento da tutela específica.

Requerem, subsidiariamente, o prequestionamento dos referidos dispositivos para fins de acesso às instâncias superiores.

Os embargos não comportam acolhimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia pronunciar-se o órgão julgador, ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida, servindo somente como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional quando presentes os vícios específicos que autorizam sua oposição.

A leitura do acórdão embargado evidencia que não se sustenta a alegada omissão quanto ao artigo 248 do Código Civil, uma vez que o órgão julgador examinou de forma expressa e aprofundada a tese de força maior.

Nesse tópico, a matéria foi enfrentada sob dois fundamentos autônomos e convergentes, os quais, considerados em conjunto, afastam o pressuposto fático exigido pelo artigo 248 do Código Civil, consistente na impossibilidade da prestação.

O primeiro fundamento do acórdão reside na natureza jurídica da obrigação, no que o voto condutor consignou que a obrigação assumida pelos ora embargantes em acordo judicial homologado é a de entregar sacas de soja, bem fungível definido apenas pelo gênero e pela quantidade, tratando-se de obrigação de entregar coisa incerta.

A partir dessa qualificação, aplicou o princípio segundo o qual o gênero nunca perece (
genus nunquam perit
), consagrado no artigo 246 do Código Civil, para concluir que, antes da escolha (concentração), o devedor não pode alegar a perda ou deterioração da coisa para se eximir da obrigação:

“(...) Para tais obrigações, vigora no direito brasileiro o princípio de que o gênero nunca perece (genus nunquam perit). Isso significa que, antes da escolha (concentração), o devedor não pode alegar a perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito, para se eximir da obrigação (art. 246 do Código Civil). (...)”
(
sic,
id. 339367875).

Nas obrigações de dar coisa incerta, como a do caso concreto, incide regra especial e prevalente do artigo 246 do Código Civil, que exclui a possibilidade de o devedor invocar o perecimento ou a impossibilidade da prestação enquanto subsistir o gênero no mercado.

O acórdão, ao aplicar expressamente o artigo 246 do Código Civil, afastou, por consequência lógica e necessária, a incidência do artigo 248, pois demonstrou que a prestação (entrega de soja, bem fungível disponível no mercado) não se tornou impossível.

O segundo fundamento do acórdão consiste na análise da natureza do risco climático no contexto dos contratos agrícolas.

O voto condutor afirmou que eventos climáticos adversos, como secas, geadas ou pragas, são riscos inerentes e previsíveis à atividade agrícola, assumidos pelo produtor rural ao contratar a entrega futura de produto. E foi além, ao delimitar com precisão a única hipótese em que a força maior poderia, em tese, ser cogitada nesse contexto:

“(...) Eventos climáticos adversos, como secas, geadas ou pragas, são riscos inerentes e previsíveis à atividade agrícola.

O produtor rural, ao assumir uma obrigação de entrega futura, assume também esses riscos.

Se sua safra pessoal é frustrada, subsiste o dever de adquirir o produto de terceiros no mercado para cumprir o contrato.

A força maior só poderia ser invocada em uma situação excepcionalíssima em que o produto (soja) se tornasse absolutamente indisponível no mercado, o que evidentemente não é o caso (...)”
(
sic,
id. 339367875).

Portanto, o acórdão não apenas enfrentou a questão da impossibilidade da prestação, como o fez de forma analítica e fundamentada, demonstrando que:
(i)
a obrigação é de dar coisa incerta, o que atrai a incidência do artigo 246 do Código Civil e afasta a aplicação do artigo 248 do mesmo diploma, e
(ii)
o risco climático é inerente à atividade agrícola, não configurando força maior nem tornando a prestação impossível, uma vez que a soja permanece disponível no mercado.

A circunstância de o acórdão não ter mencionado literalmente o número
“248”
não configura omissão, pois a substância normativa do dispositivo foi integralmente enfrentada e afastada por fundamento jurídico adequado e suficiente.

O que os embargantes qualificam como omissão traduz, em realidade, inconformismo com a solução jurídica adotada, pretendendo que o Tribunal reavalie a qualificação do evento climático como força maior e reconheça a impossibilidade da prestação, o que é incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Com relação à omissão do art. 499 do Código de Processo Civil, a tese não guarda melhor sorte, notadamente porque a Câmara julgadora dedicou fundamentação expressa e detalhada à questão da subsidiariedade da conversão em perdas e danos, que constitui o núcleo normativo do artigo 499 do Código de Processo Civil.

Nesse tópico, o acórdão consignou que a execução para entrega de coisa possui rito próprio, orientado pela primazia da tutela específica, e descreveu a sequência procedimental que deve ser observada: primeiro, a citação do devedor para que entregue a coisa, e, caso não o faça, a expedição de mandado de busca e apreensão.

Somente após o esgotamento dessas medidas, e verificada a impossibilidade de obtenção da coisa, é que se admite a conversão em perdas e danos, diante das seguintes considerações:

“(...) A execução para entrega de coisa tem um rito próprio, que visa, primordialmente, a satisfação da obrigação específica.

O primeiro passo é a citação do devedor para que entregue a coisa.

Se não o fizer, expede-se um mandado de busca e apreensão (art. 806 e seguintes do CPC).

A conversão em perdas e danos é uma medida subsidiária, que ocorre apenas quando a tutela específica se torna impossível. (...)

No caso, o juiz de primeira instância suprimiu essa etapa fundamental.

Acolheu a alegação de dificuldade do devedor e, sem sequer tentar a busca e apreensão do produto, converteu prematuramente a obrigação em pecúnia.

Tal inversão tumultua o processo executivo e retira do credor o direito de receber aquilo que lhe foi garantido pelo título judicial. (...)”
(
sic,
id. 339367875).

O julgado, portanto, aplicou o conteúdo normativo do artigo 499 do Código de Processo Civil
a contrario sensu
, ou seja, como não se esgotaram as medidas executivas específicas e como não se demonstrou a impossibilidade de obtenção da tutela específica (entrega da soja), a conversão em perdas e danos era prematura e indevida.

Por derradeiro, quanto à pretensão de prequestionar os artigos 248 do Código Civil e 499 do Código de Processo Civil, com o fim de viabilizar o acesso às instâncias superiores, é necessária a configuração de uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração (CPC, art. 1.022), o que não ocorreu no caso em análise, conforme demonstrado.

O órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que as razões de decidir sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.

“(...) Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.570.205/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/12/2023).

Na espécie, o acórdão embargado analisou todos os argumentos expostos no agravo de instrumento e nas contrarrazões, rechaçando a tese dos ora embargantes com fundamentação jurídica adequada e suficiente, sem que se verifique qualquer lacuna capaz de comprometer o exercício do direito recursal perante as instâncias superiores.

De todo modo, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
JÚLIO CESAR BONATELLI MORI
,
JÚLIO CESAR MACHIONE MORI
,
OSVALDO MORI
e
MARIA INÊS BONATELLI MORI
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026